Tribunal: TJDFT
Processo: 0741097-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA. REGIME SEMIABERTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. CARTA DE GUIA. NECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO. CONCESSÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de expedição de carta de guia provisória para execução da pena imposta a réu condenado a 7 anos e 6 meses de reclusão, além de 21 dias-multa, pelos crimes de organização criminosa e extorsão.
2. A sentença manteve a prisão preventiva decretada no início da ação penal e negou ao paciente o direito de apelar em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que indeferiu a expedição da carta de guia provisória para execução da pena do paciente preso preventivamente, condenado em sentença recorrida apenas pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Resolução CNJ n. 113/2010 (arts. 8o e 9o) e o art. 91 do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT impõem a expedição da carta de guia para execução provisória da pena em caso de réu preso preventivamente, mesmo que a sentença seja recorrível.
5. Tratando-se de acusado que respondeu à ação penal preso preventivamente, a manutenção de sua prisão cautelar em sentença condenatória recorrida demanda imediata e inexorável providência de expedição da carta de guia para execução provisória a ser encaminhada à Vara de Execuções Penais, de incumbência do juízo sentenciante de primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados:
Resolução CNJ n. 113/2010, arts. 8o e 9o; Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, art. 91.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, HC no 0725591-14.2024.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 04/07/2024.
TJDFT, HC no 0710633-62.2020.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 25/06/2020.